Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-23.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
r (ANS) – Abusiva a recusa de cobertura do tratamento "sub judice", uma vez que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o medicamento utilizado para a solução da moléstia do autor – Rol mínimo da ANS que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes – Recusa indevida causadora de danos morais - Recurso da ré desprovido e do autor provido para julgar a ação integralmente procedente.
(TJSP; Apelação Cível 1001082-23.2022.8.26.0505; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Alegação de negativa de procedimento cirúrgico diante de decisão de junta médica formada pela ré – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes: do autor, alegando que sofreu danos com as dores que suportou e com o abalo psicológico ante a apreensão do risco das sequelas; da ré,

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Alegação de negativa de procedimento cirúrgico diante de decisão de junta médica formada pela ré – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes: do autor, alegando que sofreu danos com as dores que suportou e com o abalo psicológico ante a apreensão do risco das sequelas; da ré, alegando que não pode ser compelida a custear tratamento que não está previsto no contrato entabulado entre as partes e no rol taxativo de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – Abusiva a recusa de cobertura do tratamento "sub judice", uma vez que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o medicamento utilizado para a solução da moléstia do autor – Rol mínimo da ANS que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato, pela possibilidade de não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes – Recusa indevida causadora de danos morais - Recurso da ré desprovido e do autor provido para julgar a ação integralmente procedente.